Tribunal: TJMT
Processo: 0001266-89.2008.8.11.0024
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001266-89.2008.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIDINON SIMAO DE LIMA - CPF: 065.009.431-04 (EMBARGANTE), JENNYFER MORAES DE LIMA - CPF: 888.648.631-68 (ADVOGADO), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), CONDOMINIO ESTANCIA DO JAMACA - CNPJ: 33.052.895/0001-67 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), NILTON DE CARVALHO AMAZONAS - CPF: 045.354.448-70 (EMBARGADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), DARCI MELO MOREIRA - CPF: 536.500.851-00 (ADVOGADO), ADRIANA DE OLIVEIRA RANGEL - CPF: 016.769.238-02 (EMBARGADO), SUZANA MARQUES RODRIGUES ALVARES - CPF: 148.747.238-29 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDINON SIMAO DE LIMA - CPF: 065.009.431-04 (EMBARGADO), JENNYFER MORAES DE LIMA - CPF: 888.648.631-68 (ADVOGADO), CONDOMINIO ESTANCIA DO JAMACA - CNPJ: 33.052.895/0001-67 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), NILTON DE CARVALHO AMAZONAS - CPF: 045.354.448-70 (EMBARGANTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), ADRIANA DE OLIVEIRA RANGEL - CPF: 016.769.238-02 (EMBARGANTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), SUZANA MARQUES RODRIGUES ALVARES - CPF: 148.747.238-29 (EMBARGANTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA C/C DIREITO DE PASSAGEM. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação possessória cumulada com reconhecimento de direito de passagem, afastou a prescrição, reconheceu o esbulho e assegurou o direito de passagem aos autores, rejeitando alegações relativas à existência de acesso alternativo e a óbices ambientais. O embargante sustenta omissão quanto aos
arts
. 205, 1.210 e 1.285 do Código Civil e 561 do CPC, bem como quanto à análise da prescrição e dos requisitos da tutela possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à análise da prescrição, da caracterização do esbulho e do reconhecimento do direito de passagem, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão enfrenta expressamente a alegação de prescrição e a afasta com base em três fundamentos autônomos: (i) reconhece a imprescritibilidade por se tratar de bem público de uso comum do povo, nos termos do art. 102 do CC; (
ii
) fixa o termo inicial da prescrição no esbulho ocorrido por volta de 2002, considerando o ajuizamento da ação em 2008 dentro do prazo legal, ainda que sob a ótica do art. 205 do CC; e (
iii
) reconhece a interrupção da prescrição diante de atos extrajudiciais inequívocos de oposição ao esbulho, conforme art. 202, VI, do CC.

O acórdão analisa a configuração do esbulho e da posse anterior, consignando que os autores utilizavam regularmente a via de acesso e foram privados desse exercício por ato unilateral dos réus, aplicando os
arts
. 560 e seguintes e 561 do CPC, bem como o art. 1.210 do CC.

O reconhecimento, pelo próprio apelante, de que os autores exerceram posse por mais de vinte e dois anos configura confissão quanto ao uso contínuo da via, reforçando a caracterização da tutela possessória.

O acórdão examina expressamente os requisitos do direito de passagem previstos no art. 1.285 do CC, reconhecendo o encravamento do imóvel, a necessidade da passagem e a adequação do trajeto delimitado por laudo pericial, correspondente à via histórica original.

A decisão afasta a alegação de existência de acesso alternativo com base em prova técnica que demonstra a inviabilidade prática das demais opções.

A controvérsia ambiental é enfrentada ao se consignar que a reabertura de via histórica não configura novo desmatamento, cabendo eventual licenciamento à esfera administrativa, sem prejuízo do reconhecimento judicial do direito de passagem.

Inexistente qualquer vício no julgado, a pretensão do embargante revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão prescricional com fundamentos autônomos e suficientes.

O reconhecimento do direito de passagem exige comprovação do encravamento, da necessidade e da adequação do trajeto, podendo ser afastadas alegações ambientais quando não impedem o reconhecimento do direito material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022,
arts
. 560 e seguintes, art. 561; CC,
arts
. 102, 202, VI, 205, 1.210 e 1.285.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL No 0001266-89.2008.8.11.0024

EMBARGANTE: CONDOMÍNIO ESTÂNCIA DO JAMACÁ

EMBARGADO: NILTON DE CARVALHO AMAZONAS E OUTROS

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONDOMÍNIO ESTÂNCIA DO JAMACÁ contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo embargante e por SIDINON SIMÃO DE LIMA, mantendo a sentença que reconheceu o direito de passagem dos autores ao Lote 67 através do "Segmento 1" identificado em laudo pericial.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à análise: (i) do artigo 205 do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional de dez anos; (
ii
) do artigo 1210 do Código Civil e do artigo 561 do Código de Processo Civil, que exigem a comprovação da posse anterior; e (
iii
) do artigo 1285 do Código Civil, que dispõe sobre os pressupostos para concessão de servidão ou direito de passagem.

Sustenta que o acórdão não observou que a prescrição estaria configurada, pois os autores adquiriram a área em 20 de agosto de 1986 e a suposta violação do direito teria ocorrido na mesma época, transcorrendo mais de vinte anos até o ajuizamento da ação.

Afirma, ainda, que não houve comprovação de posse anterior na área objeto do pedido de passagem, que o imóvel dos requerentes possui outras opções de acesso à via pública e que a abertura da pretendida estrada acarretará desmatamento de área de preservação permanente.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões apontadas, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

No caso em análise, não se verifica qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Quanto à alegada omissão referente ao artigo 205 do Código Civil, o acórdão expressamente analisou a questão da prescrição, afastando-a com base em três fundamentos distintos e complementares
: a) p
or se tratar de bem público de uso comum do povo (via implantada pelo Estado de Mato Grosso através da CODEMAT), incide o artigo 102 do Código Civil, que estabelece a imprescritibilidade dos bens públicos;
b) a
inda que se considerasse tratar-se de servidão privada, o marco inicial da prescrição seria o esbulho ocorrido por volta de 2002, e não a aquisição do imóvel em 1986, tendo os autores ajuizado a ação em 2008, dentro do prazo legal
e c) o
s autores adotaram medidas extrajudiciais imediatas após a obstrução, caracterizando atos inequívocos de oposição ao esbulho e, portanto, interrupção da prescrição, conforme artigo 202, VI, do Código Civil.

Portanto, o acórdão enfrentou expressamente a questão prescricional, inclusive com menção ao prazo geral do artigo 205 do Código Civil, não havendo omissão a ser suprida.

No que tange à alegada omissão quanto aos artigos 1210 do Código Civil e 561 do Código de Processo Civil, o acórdão também abordou a questão da posse anterior, ao consignar que:

"No tocante ao esbulho, a prova dos autos demonstra que os autores exerciam posse e utilizavam regularmente a via de acesso, tendo sido privados desse exercício por ato unilateral dos réus, que instalaram obstáculos físicos na estrada. Caracteriza-se, assim, o esbulho possessório, legitimando a tutela conferida pelos
arts
. 560 e seguintes do Código de Processo Civil."

Ademais, o próprio acórdão destacou que o apelante
Sidinon
, em suas razões recursais, reconheceu que os autores estiveram na posse do imóvel por mais de vinte e dois anos, utilizando normalmente a via de acesso durante todo esse período, o que configura confissão quanto ao exercício da posse e uso contínuo da estrada.

Por fim, quanto à suposta omissão relativa ao artigo 1285 do Código Civil, o acórdão expressamente analisou os requisitos para o reconhecimento do direito de passagem, transcrevendo o dispositivo legal e verificando sua aplicabilidade ao caso concreto:

"Estabelecidas essas premissas fáticas, o direito de passagem mostra-se plenamente caracterizado. Com efeito, o art. 1.285 do Código Civil assegura ao proprietário do imóvel encravado o direito de constranger o vizinho a lhe dar passagem, fixando-se o trajeto menos gravoso. (...) No caso, todos os requisitos estão presentes: o encravamento restou comprovado, a necessidade da passagem é evidente, o trajeto foi tecnicamente delimitado pelo laudo pericial e corresponde à via histórica original."

O acórdão também enfrentou a questão da existência de acessos alternativos, concluindo, com base na prova pericial, que
"não há alternativa viável de acesso, uma vez que os outros segmentos analisados apresentam limitações técnicas relevantes, não se prestando como solução prática".

Da mesma forma, a alegação de natureza ambiental foi expressamente analisada:

"As alegações de natureza ambiental não afastam o direito reconhecido. A reabertura de via histórica não configura novo desmatamento, mas recuperação de área anteriormente antropizada, sendo eventual licenciamento ambiental matéria a ser tratada na esfera administrativa, sem prejuízo do reconhecimento do direito de passagem."

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

O que pretende o embargante, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência.

Quanto ao prequestionamento, cumpre ressaltar que os dispositivos legais mencionados pelo embargante (artigos 205, 1210 e 1285 do Código Civil, bem como o artigo 561 do CPC) foram expressamente analisados no acórdão, ainda que para afastar sua aplicação ou interpretá-los de forma diversa da pretendida pelo embargante, o que é suficiente para fins de prequestionamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026